Tribunal: TJES
Processo: 5008926-38.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008926-38.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ELENIR GUIMARAES

RECORRIDO: AGUAS DO RIO 1 SPE S.A

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ. REVELIA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I.CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidora em face de sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica e condenou a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, em razão de negativação indevida decorrente de dívida no valor de R$ 20,26.

2.A requerida foi revel por ausência de comparecimento à audiência. Sentença reconheceu a inexistência de vínculo contratual, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e fixou indenização.

3.Pretensão recursal de majoração do quantum indenizatório. Ausência de contrarrazões pela parte recorrida.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais, diante da inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes sem relação jurídica com a ré, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III.RAZÕES DE DECIDIR
5. Configurada a falha na prestação do serviço, em razão da inscrição indevida e ausência de vínculo jurídico entre as partes.

6.Aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o CDC.

7.Situação agravada pela inércia da requerida, que não apresentou qualquer justificativa.

8.Dano moral presumido. Fixação inicial aquém dos parâmetros jurisprudenciais para hipóteses semelhantes.

9.Majoração para R$3.000,00, valor compatível com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV.DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, sem comprovação de vínculo jurídico com o credor, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser majorado quando se mostrar insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5008926-38.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ELENIR GUIMARAES

RECORRIDA: ÁGUAS DO RIO 1 SPE S/A.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ. REVELIA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I.CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidora em face de sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica e condenou a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, em razão de negativação indevida decorrente de dívida no valor de R$ 20,26.

2.A requerida foi revel por ausência de comparecimento à audiência. Sentença reconheceu a inexistência de vínculo contratual, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e fixou indenização.

3.Pretensão recursal de majoração do quantum indenizatório. Ausência de contrarrazões pela parte recorrida.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais, diante da inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes sem relação jurídica com a ré, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III.RAZÕES DE DECIDIR
5. Configurada a falha na prestação do serviço, em razão da inscrição indevida e ausência de vínculo jurídico entre as partes.

6.Aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o CDC.

7.Situação agravada pela inércia da requerida, que não apresentou qualquer justificativa.

8.Dano moral presumido. Fixação inicial aquém dos parâmetros jurisprudenciais para hipóteses semelhantes.

9.Majoração para R$3.000,00, valor compatível com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV.DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, sem comprovação de vínculo jurídico com o credor, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser majorado quando se mostrar insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
movida por
ELENIR GUIMARÃES
em face de
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S/A
, na qual a parte autora objetiva a declaração de inexistência de dívida junto à requerida, bem como a compensação por danos morais.Aduz que, ao solicitar um cartão de crédito junto ao seu banco, foi surpreendida com a informação de que havia restrição em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Ao buscar esclarecimentos junto ao CDL, identificou que se tratava de uma dívida no valor de R$20,26 atribuída à empresa requerida, a qual afirma desconhecer, pois não possui qualquer relação jurídica com esta.

A requerida foi declarada revel na origem, por não ter comparecido à audiência designada nos autos.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença com o seguinte dispositivo (ID 11253779):

Face ao exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO
para:

(1)
DECLARAR
a inexistência de contrato de prestação de serviços, objeto da presente lide, bem como todo e qualquer débito a ele vinculado;

(2)
CONDENAR a parte Ré
a pagar à parte Autora o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a título de danos morais, acrescida a quantia com juros moratórios a partir do evento danoso, na forma do art. 398 do CC/02 c/c súmula n.º 54 do STJ e correção monetária a partir da publicação da sentença, na forma da súmula n.º 362 do STJ;

(3)
CONDENAR
a parte Ré, a se abster de realizar cobrança relativa ao contrato de prestação de serviços, em relação ao objeto da presente lide, imediatamente, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no dobro do valor de cada cobrança realizada em desacordo com esta.

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os demais pedidos.

Oficie-se, o cartório,
ao SPC/SERASA
, a fim de que promova a exclusão do nome da parte Autora dos cadastros restritivos de proteção ao crédito, no prazo de 48 horas.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 11253780), pugnando pela majoração do valor fixado a título de danos morais.

Apesar de devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões (ID 11253836).

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil a alegação de hipossuficiência, especialmente diante do documento juntado (ID 11253781).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando que entendo ser o caso de
reforma parcial da sentença
.

Trata-se de demanda indenizatória fundada na alegação de inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, sem que houvesse qualquer relação jurídica entre as partes.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a ré ao pagamento de R$1.000,00 a título de danos morais.

Inconformada, a parte autora busca a majoração do referido montante.

A controvérsia devolvida à instância recursal restringe-se ao
quantum indenizatório
. Considerando a ausência de recurso da parte ré, a responsabilidade pelos danos é incontroversa.

É cediço que a fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico/punitivo para o ofensor, evitando-se tanto valores irrisórios quanto o enriquecimento sem causa.

No caso concreto, a negativação foi decorrente de débito de pequeno valor (R$20,26), cuja origem é totalmente desconhecida pela autora, o que revela falha grave na conduta da empresa. Ademais, a requerida permaneceu inerte durante toda a instrução, não apresentando qualquer justificativa ou esclarecimento.

Diante desse contexto, e com o devido respeito ao juízo sentenciante, entendo que o valor fixado na origem mostra-se aquém dos parâmetros usualmente adotados em casos análogos, motivo pelo qual deve ser
majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor referente aos danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos desde o arbitramento (sentença).

Nos termos da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deverá observar o IPCA, enquanto os juros moratórios incidirão pela taxa Selic, deduzido o índice do IPCA, nos moldes da nova redação do art. 406 do Código Civil.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, diante do provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)